Tribunal: TJMT
Processo: 1018072-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018072-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VALIDADE – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por José Esteves de Lacerda Filho contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu seu pedido de declaração de nulidade da citação pelos Correios, formulado nos autos da Execução Fiscal contra si movida pelo Município de Cáceres (id. 77849994).

O
decisum
ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – VALIDADE – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – NULIDADE INOCORRENTE – DESPROVIMENTO.

O artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, dispõe, como regra, a citação do executado pelo correio com aviso de recebimento.

Realizado o ato citatório no endereço do recorrido, não há falar em sua irregularidade.

A lei de execução fiscal não exige que o aviso de recebimento da carta de citação seja assinado pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no seu respectivo endereço.

O Embargante sustenta, em síntese, ter havido omissão no julgado, porquanto não se manifestou sobre o fato de que o próprio Juízo de origem havia ordenado sua citação pelos Correios, e, caso frustrada, incumbiria à Fazenda Pública Municipal o fornecimento do seu endereço atualizado.

Afirma que, na mesma ocasião, o Magistrado consignou que eventual citação por edital ocorreria somente após o esgotamento das tentativas para sua localização, incumbindo ao Exequente, ora Embargado, a procura e o fornecimento de seu endereço atual.

Alega que, de acordo com o artigo 127 do Código Tributário Nacional, na falta de eleição do domicílio tributário, considerar-se-á, quanto as pessoas naturais, sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade.

Aduz, assim, “que era manifestamente sabido por todos” que não residia na Cidade de Cáceres, tampouco no endereço indicado pela Fazenda Pública Municipal, o que resultou no recebimento da carta de citação por terceiro desconhecido, e, por consequência, caracterizou cerceamento de defesa.

Pugna, ao final, pelo provimento dos Embargos de Declaração, que se destinar, também, ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para os Tribunais superiores.

Regularmente intimado, o Embargado não se manifestou (id. 86934478).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais, quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer dos vícios retromencionados a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, opostos com finalidade de rejulgamento da matéria e prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais superiores.

Conforme consignado, a decisão recorrida foi prolatada com base no artigo 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980, que exige tão somente a entrega da carta de citação no endereço do Executado, a quem incumbe atualizar seus dados perante a Fazenda Pública Municipal, em caso de mudança de domicílio.

A pretensão do Embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, cumpre consignar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que interpostos com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 33132/2017, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017).

Denota-se, na verdade, que o Embargante almeja o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Forte nestas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021